Tribunal: TJMT
Processo: 1025939-24.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025939-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[L.P. KAMPHORST COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 12.878.843/0001-74 (APELADO), ANA PAULA BISPO DA COSTA - CPF: 018.602.931-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Taxa de segurança contra incêndio –
tacin
. Juízo de retratação. Constitucionalidade da taxa. Adequação ao entendimento firmado no tema 1.282 do
stf
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com fundamento na sua inconstitucionalidade. Após interposição de Recurso Extraordinário e fixação de tese com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282, os autos retornaram à instância de origem para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282 da repercussão geral.

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou a tese de que são
constitucionais as taxas estaduais instituídas em razão da utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, prevista no art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação da Lei n. 9.067/2008, vincula-se a serviços específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte, atendendo aos critérios exigidos pelo STF para validade da cobrança da taxa.

5. A aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.282 é imediata, conforme os
arts
. 927, 928 e 1.040, III, do CPC, sendo desnecessário o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

6. O acórdão anterior desta Câmara divergia da orientação do Supremo, ao declarar a inconstitucionalidade da TACIN com base em precedentes superados (ADI 2.908 e ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000), razão pela qual se impõe o juízo de retratação para adequação à nova tese vinculante.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Ta
xa de Segurança Contra Incêndio
, instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar,
conforme decidido pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral.

2. As decisões proferidas em repercussão geral têm aplicação imediata, nos termos do art. 1.040, III, do CPC, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

3. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC impõe-se quando o acórdão recorrido diverge de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 144, §5º, e 145, II; CPC,
arts
. 927, 928, 1.030, II, e 1.040, III; Lei Estadual/MT n. 4.547/1982, art. 100; Lei Estadual/MT n. 9.067/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n
.
1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, j. 26.3.2025 (Tema 1.282,
repercussão geral); TJMT, ADI n.
1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reapreciação da
Apelação Cível
, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que,
nos termos
no art.
1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.282, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, já que entendeu pela TACIN.

No julgamento do apelo, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à un
animidade, negou provimento ao r
ecurso interposto, tendo sido assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFEITO
EX TUNC
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela empresa L.P.
Kamphorst
Comércio e Distribuidora de Embalagens Ltda. A
decisão recorrida declarou a inexigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), objeto da CDA nº 2020/752712, em razão da declaração de inconstitucionalidade da exação pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ente público sustenta a legalidade da cobrança e defende a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) na ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a T
axa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) tem fundamento constitucional válido para sua cobrança;
(
ii
) estabelecer se a modulação de efeitos determinada pelo TJMT na ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 deve prevalecer sobre a decisão do STF na ADI nº 2908, que declarou a inconstitucionalidade da taxa sem modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A TACIN configura taxa destinada ao custeio de serviço essencial e indivisível prestado pelo Corpo de Bombeiros, razão pela qual não atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN) para a instituição de taxas.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2908, declarou a inconstitucionalidade da TACIN, fixando o entendimento de que serviços gerais de combate a incêndios devem ser custeados por impostos, e não por taxa.

3. A decisão do STF na ADI nº 2908 não modulou os efeitos da inconstitucionalidade, aplicando-se, portanto, a regra geral de efeito
ex

tunc
, que retira a norma do ordenamento jurídico desde sua origem.

4. O entendimento do TJMT na ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que modulou os efeitos da inconstitucionalidade da TACIN com eficácia
ex
nunc
, não pode se sobrepor ao decidido pelo STF, que tem efeito
vinculante e erga omnes, conforme art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

5. A existência do Tema 1282 da repercussão geral do STF, que trata da constitucionalidade de taxas estaduais para prevenção e combate a incêndios, não impõe o sobrestamento do feito, pois o relator do recurso paradigma não determinou a suspensão dos processos correlatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional, por não atender aos requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos para a instituição de taxas.

2. A decisão do STF na ADI nº 2908, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN, tem efeito
ex

tunc
e deve ser observada pelos tribunais e pela administração pública.

3. A modulação de efeitos fixada pelo Tribunal de Justiça estadual não pode prevalecer sobre decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

4. O reconhecimento da repercussão geral de tema pelo STF não implica suspensão automática dos processos em trâmite sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º; CTN,
arts
. 77 e 78; CPC, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2908, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário,
DJe
06/11/2019; STF, RE nº 143.245/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário,
DJe
18/12/2017 (Tema 16 da Repercussão Geral); STF, RE nº
1.179.245/MT, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário,
DJe
23/03/2021; TJMT, N.U. 1005286-90.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, julgado em 06/06/2023; TJMT, N.U. 1009030-41.2020.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, julgado em 04/04/2023.

Na sequência
, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. (Id
275985856
).

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.282, dos recursos com repercussão geral, pelo STF. (Id
284521874
).

Firmada a tese pela Corte Suprema, determinou-se a devolução do feito a esta Câmara Julgadora, para exercício de eventual juízo de retratação.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes autos foram devolvidos, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, a esta Câmara para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão proferido na apelação diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.282 da Repercussão Geral.

Na ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a então Desª. Rel. Maria Aparecida Ribeiro, fez constar em seu voto o seguinte:

(...)
À
vista de tudo que foi exposto, não há um diminuto de dúvidas de que a cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndios está acobertada pela ilegalidade e inconstitucionalidade, devendo ser aplicada à hipótese o
efeito
ex

tunc
, em conformidade com o que foi esclarecido.

Conclui-se, portanto, que a decisão apelada está longe de atrair a modificação pretendida pelo Ente Público, visto que seus fundamentos permanecem hígidos, pelo que devem ser mantidos.

No que se refere ao pedido de sobrestamento do feito com embasamento na afetação do TEMA 1282, afetado à sistemática de repercussão geral, pugna pela admissão da aplicabilidade do referido tema, relativo ao julgamento do RE 1417155, e, por via obliqua, o sobrestamento do feito.

(...)

Não obstante, sabe-se que em matéria de repercussão geral a suspensão dos processos referentes a questão debatida, prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC, não acontece de forma automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, realizada com fulcro no
“caput”
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma
determina-la
ou modulá-la.

Assim, apesar de o relator ter reconhecido a matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes, não determinou que os processos correlatos, em andamento, devessem ser suspensos até o julgamento do Tema, de forma que não merece acolhida a tese sustentada pelo apelante.

(...)
Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
incólume
a decisão proferida na instância singela, que, em apertada síntese, declarou a inexigibilidade das infrações rotuladas de TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndios, ante a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade pela Suprema Corte de Justiça.
(Id
274812387
).

Verifico que o caso é de alteração do entendimento anteriormente adotado.

Sobre o assunto, sabe-se que
TACIN
foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL –
LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247,
Relator(
a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJ-MT 100305765201981100
00 MT, Rel. Des. Marcio Vidal,
Órgão Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro
Dias
Toffoli
, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos
corpos de bombeiros militares.

Nesse sentido,
colaciono
o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar
a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos
itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5º; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 549/STF; RMS nº 16 .064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS nº 16.163/PE, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE nº 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
,
DJe
de 13/2/09; ADI nº 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alex
andre de Moraes,
DJe
de 26/9/19
. (STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018). 3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela
utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pe
los corpos de bombeiros militar
”.
(...).
(
TJMT
1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2. Recurso provido. (
TJMT
1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel.
Dr.
Edson Dia
s Reis, Segunda Turma Recursal,
9.5.2025).

Assim sendo
,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, visto que o acórdão proferido se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.417.155 da tese com repercussão geral (Tema n. 1.282).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026